Tribunal: TJDFT
Processo: 0711474-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 630/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1.Apelação na qual a Defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em relação ao crime de tráfico de drogas e, ainda, a gratuidade de justiça.
2. Segundo entendimento pacífico do STJ, a admissão do porte de drogas pelo agente, porém com objetivo de uso pessoal, não configura a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula no 630: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”
3. É do Juízo da Execução Penal a competência para analisar o requerimento de gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 26 deste Tribunal: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”
4. Recurso conhecido e desprovido.